Tribunal: TJPA
Processo: 0805539-39.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805539-39.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HERNESTU'S RESIDENCE LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial oriunda de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito comercial com garantia fiduciária, que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente. A agravante sustenta que a dívida venceu em 2010 e que a citação somente ocorreu em 2025, após longos períodos de paralisação processual, requerendo a extinção da execução sob o argumento de desídia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em execução ajuizada sob a égide do CPC/1973 diante do longo lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a citação da executada; e (ii) estabelecer se as diligências promovidas pelo exequente afastam a caracterização de inércia apta a ensejar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos processos submetidos ao regime anterior à Lei nº 14.195/2021, exige a demonstração cumulativa do transcurso do prazo prescricional e da inércia qualificada do exequente.

O histórico processual demonstra que o exequente promoveu sucessivas diligências para localização da devedora e de bens passíveis de constrição, circunstância que afasta a configuração de abandono da causa ou desídia processual.

A demora na efetivação da citação não caracteriza, por si só, prescrição intercorrente quando evidenciado o empenho contínuo do credor no prosseguimento da execução.

O regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.195/2021, que dispensa a comprovação de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, não possui aplicação retroativa às execuções iniciadas anteriormente à sua vigência.

O comparecimento espontâneo da executada supre eventual ausência de citação válida, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

A inexistência de paralisação imputável exclusivamente ao exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente e autoriza o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente em execução submetida ao regime anterior à Lei nº 14.195/2021 depende da comprovação de inércia qualificada do exequente.

Diligências contínuas voltadas à localização do devedor ou de bens penhoráveis afastam a caracterização de desídia processual.

A demora na citação não enseja prescrição intercorrente quando o credor demonstra atuação diligente no curso da execução.

O regime jurídico da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente às execuções ajuizadas anteriormente à sua vigência.

O comparecimento espontâneo do executado supre eventual ausência de citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º, 914, 921, III e §4º-A, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 2.166.788/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.11.2025; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, j. 14.11.2024; STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; TJMG, Apelação Cível nº 5152323-34.2016.8.13.0024, j. 12.03.2026; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2313179-54.2024.8.26.0000, j. 17.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805539-39.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
HERNESTU'S RESIDENCE LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HERNESTU'S RESIDENCE LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0024202-40.2006.8.14.0301, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Narram os autos de origem que o BANCO DO BRASIL SA ajuizou a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO N. 0024202-40.2006.8.14.0301 em face de NUNES SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, com o objetivo de obter a apreensão de bens dados em garantia fiduciária em razão do inadimplemento de cédula de crédito comercial.

Alega a parte autora que proporcionou financiamento à parte requerida por meio da
Cédula de Crédito Comercial com Garantia de Alienação Fiduciária e Fidejussória nº 40/00132-6
, no valor nominal de R$ 7.843,20, destinada à aquisição de bens específicos.

Sustenta que o crédito foi liberado diretamente ao vendedor, mediante emissão de nota fiscal em nome da requerida, sendo os bens adquiridos: “01 Aparelho de Refrigeração CAF Tendal CH. C/D.2.OVC (...); 01 Balança Prix III Toledo 6/15KG (...); 01 Refrigerador Vert. Expositor Metalfrio VB40W (...); 01 Máquina Para Picar Amassar e Picar Carne SIEMSEN INOX (...); 03 Ventiladores de Parede Loren-SID 50CM”.

Afirma que o réu “utilizou os recursos colocados à sua disposição sem ter efetuado as contraprestações devidas e ainda recusa-se a apresentar os bens garantidores da operação”. Aduz que o requerido e os avalistas foram regularmente notificados por oficial público e aviso de recebimento para adimplirem a obrigação, contudo não demonstraram interesse em quitar o débito.

Diante do inadimplemento, a dívida foi considerada antecipadamente vencida, tornando-se exigível no montante de
R$ 8.954,85
, conforme demonstrativo apresentado, acrescido de juros e correção monetária até a data da liquidação total.

Argumenta que o pedido encontra amparo no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que autoriza a busca e apreensão liminar dos bens alienados fiduciariamente em caso de inadimplemento. Sustenta ainda que a propriedade e a posse dos bens devem ser consolidadas em favor do credor após a apreensão, independentemente da contestação.

Por fim, requer que seja determinada liminarmente a busca e apreensão dos bens descritos na cédula de crédito comercial, com a entrega ao autor; a citação da requerida para contestar, sob pena de revelia; o julgamento procedente para consolidar a propriedade e posse dos bens em favor do requerente; a condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa; bem como a intimação dos avalistas
JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA, MARLY LOPES DA SILVA e LEOMARY NUNES DA SILVA
para ciência da ação.

CEDULA DE CRÉDITO COMERCIAL juntada no Id. 71150449/71150451.

Notificação dos devedores (71150452).

Deferida a liminar (71173664).

O juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
converteu a ação em execução de título extrajudicial
. Determinou a
citação da executada NUNES SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
para pagar
R$ 8.954,85 em 3 dias
, sob pena de penhora, ou apresentar
embargos à execução em 15 dias
. Fixou
honorários em 10%
, reduzidos para
5% em caso de pagamento imediato
, e autorizou
citação por hora certa
caso frustrada a tentativa por AR.

A executada
HERNESTU'S RESIDENCE LTDA.
opôs
exceção de pré-executividade
, alegando prescrição intercorrente na execução proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Sustenta que a execução foi ajuizada em 2006, com vencimento final da dívida em 10/04/2010, e que
somente foi citada em julho de 2025
, após longos períodos de inércia do exequente.

Afirma que a cédula de crédito comercial possui
prazo prescricional trienal
, inexistindo causa válida de interrupção, e que a demora não decorreu do Judiciário, mas da desídia do banco.

Requer a
gratuidade da justiça
e a
extinção da execução por prescrição intercorrente
, com condenação do exequente em custas e honorários. (153317388 - Petição)

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou
impugnação à exceção de pré-executividade
, alegando inicialmente o
não cabimento da medida
, sustentando que a executada deveria se opor por
embargos à execução
(art. 914 do CPC), e que a exceção não é adequada por demandar dilação probatória.

No mérito, defende a
inexistência de prescrição intercorrente
, afirmando que a execução foi regularmente movimentada, que o processo pode ficar suspenso quando não localizado o executado (art. 921, III, CPC) e que não houve inércia do credor.

Requer, ao final, a
rejeição da exceção de pré-executividade
e a condenação da executada em ônus sucumbenciais.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Cuida-se de
Exceção de Pré-Executividade
apresentada por Hernestu's Residence LTDA., nos autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A., na qual se argui a ocorrência da prescrição intercorrente sob o argumento de que a citação ocorreu quase 20 anos após o ajuizamento da demanda.

O exequente apresentou impugnação, sustentando preliminarmente o descabimento da via eleita e, no mérito, a inexistência de desídia de sua parte, tendo em vista as constantes tentativas de localização do devedor.

É o breve relatório. Passo a decidir.

De plano,
recebo a exceção de pré-executividade
, porquanto a matéria arguida (prescrição) é de ordem pública e cognoscível de ofício, além de prescindir de dilação probatória, uma vez que sua análise depende apenas do exame cronológico dos atos processuais já constantes nos autos, amoldando-se, assim, aos requisitos da Súmula 393 do STJ, cuja lógica é plenamente aplicável às execuções civis.

Dessa forma, deve-se afastar a noção de cabimento unívoco dos embargos à execução, admitindo-se o presente incidente como via idônea para o exame da pretensão do executado.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao excipiente
. Tendo em vista que a ação foi autuada em 2006, o rito processual inicial era regido pelo CPC/1973, o qual demandava a efetiva verificação de inércia ou desídia do exequente para viabilizar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

No julgamento do REsp 2.166.788/RJ (11/11/2025), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, assentou-se que embora não contasse com previsão expressa no CPC/1973, a jurisprudência do STJ já admitia a figura da prescrição intercorrente, que estava intimamente vinculada à inércia da parte. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o CPC/2015 passou a disciplinar o instituto, estatuindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.

Compulsando os autos, verifica-se que tal abandono não ocorreu, pois a parte exequente permaneceu empreendendo medidas necessárias e solicitando diligências para a localização do executado e de seus bens ao longo do tempo.

Com o advento do CPC/2015, vigente no momento em que a diligência citatória obteve êxito em julho de 2025, consolidou-se o entendimento de que a efetiva citação do devedor interrompe o prazo de prescrição.

Segundo a inteligência do art. 921, § 4º-A, do CPC, o prazo prescricional não corre pelo tempo estritamente necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juízo.

Ressalte-se, ainda, que houve o
comparecimento espontâneo do executado
ao protocolar o presente incidente, o que, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, supre e substitui eventual falta de citação, suprindo a relação processual diante da ausência de retorno da diligência citatória nos autos até então.

Considerando que o exequente não se manteve inerte e que a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente à falta de diligência da parte, mas sim às dificuldades intrínsecas à localização da empresa ré, conclui-se que
não se operou a prescrição intercorrente
no caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
e determino o regular prosseguimento do feito

No mais, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens e/ou adote as providências necessárias para o prosseguimento da execução, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital

HERNESTU'S RESIDENCE LTDA.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, referente à Cédula de Crédito Comercial nº 40/00132-6.

Sustenta que a dívida teve vencimento final em 10/04/2010 e que somente foi citada em julho de 2025, após quase duas décadas de tramitação, com longos períodos de paralisação do processo por inércia do exequente.

Alega que se aplica o prazo prescricional
trienal da Lei Uniforme de Genebra
, aplicável às cédulas de crédito, e que, sob a vigência do CPC/1973, apenas a citação válida interromperia a prescrição.

Argumenta que não houve citação dentro do prazo e que o banco permaneceu inerte por anos, inclusive entre 2010 e 2014, o que teria consumado a prescrição intercorrente muito antes da citação. Afirma ainda que a decisão agravada errou ao atribuir a demora à dificuldade de localização, pois a empresa manteve o mesmo endereço por quase 20 anos.

Requer a concessão da
justiça gratuita
e do
efeito suspensivo
, alegando probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave com o prosseguimento da execução e eventuais constrições patrimoniais.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do agravo para
reformar a decisão
, reconhecer a prescrição intercorrente e
extinguir a execução
, além da condenação da agravada em honorários recursais.

Em sede recursal, foi
INDEFERIDO
o pedido de efeito suspensivo (ID 35264548), nos termos a seguir transcritos:

Ementa da decisão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.

Dispositivo:

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão recorrida até ulterior deliberação deste Tribunal.

Contrarrazões (ID 36374456):
Conforme Certidão exarada pela Secretaria, decorreu o prazo legal sem que tenham sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, verifico que a insurgência do Agravante cinge-se à alegação de prescrição intercorrente, sob o argumento de que transcorreram quase duas décadas entre o ajuizamento da ação e a sua citação.

Contudo, a análise detalhada do histórico processual indica que a decisão agravada não merece reparos. O instituto da prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a demonstração cumulativa do transcurso do prazo prescricional e da inércia culposa (desídia) do exequente em promover os atos necessários ao andamento do feito.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp n.º 1.604.412/SC (IAC n.º 1), fixou a premissa de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a existência de inércia qualificada. Tal orientação permanece hígida para os processos regidos pelo sistema anterior à Lei n.º 14.195/2021, conforme se extrai de julgado recente daquela Corte Superior:

STJ — REsp 2090768 PR — Publicado em 14/11/2024

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente (...) 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21 -, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.

No caso em exame, a cronologia processual revela que inexistiu inércia do exequente. Pelo contrário, o Banco agravado promoveu sucessivas e reiteradas diligências na tentativa de localização do devedor e de bens penhoráveis. Tais esforços afastam, em juízo de mérito, qualquer conclusão sobre abandono da causa ou desleixo processual por parte do credor, conforme orienta a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas em casos análogos:

TJ-MG — Apelação Cível 51523233420168130024 — Publicado em 12/03/2026

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.º 14.195/2021. NECESSIDADE DE DESÍDIA DO CREDOR NO REGIME ANTERIOR. DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS OU INFRUTÍFERAS QUE AFASTAM A INÉRCIA. RECURSO PROVIDO. (...) O histórico de diligências contínuas, como pesquisas em INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e tentativas de citação, demonstra a atuação diligente da parte credora e afasta a inércia, independentemente do êxito imediato na localização de bens ou do devedor.

Ressalte-se que a demora na citação, por si só, não caracteriza desídia quando o credor demonstra estar empenhado na localização do executado, especialmente em processos iniciados sob a égide do CPC/1973, em que a interrupção da prescrição dependia de diligências muitas vezes obstadas pela própria dificuldade de encontrar o executado ou bens passíveis de constrição. A manutenção da atividade processual pelo credor é causa impeditiva do reconhecimento da prescrição, conforme reforçado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

TJ-SP — Agravo de Instrumento 23131795420248260000 — Publicado em 17/10/2024

Direito processual civil. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Inércia do credor não configurada. Prosseguimento da execução. Recurso não provido. (...) Tese de julgamento: "Não se configura a prescrição intercorrente quando o credor permanece diligente na condução da execução, promovendo atos necessários ao seu prosseguimento e não havendo despacho judicial determinando a suspensão do processo."

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não se verifica perigo de dano grave, uma vez que o prosseguimento da execução e eventuais atos de constrição patrimonial constituem efeitos ordinários do procedimento executivo, podendo ser revertidos caso houvesse ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie.

Portanto, ausentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente — notadamente a desídia da parte exequente —, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a inocorrência de prescrição intercorrente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026